Tribunal: TJMT
Processo: 1014077-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014077-19.2020.8.11.0000
AGRAVANTE (S): PARULA & GRIEBELER LTDA
AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por Parula e Griebeler Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que, nos autos da Ação de Execução no 0001614-64.2014.8.11.0035, Código 36061, ajuizada em seu desfavor, pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela Agravante e determinou o prosseguimento do feito executivo.
Em síntese, alega a Recorrente a nulidade da execução, ante a ausência de notificação do contribuinte no processo administrativo, cujo ônus de juntar o comprovante de notificação é do Agravado.
Aduz, também, que a taxa utilizada para pagamento de juros moratórios de impostos devidos à Fazenda Pública é no patamar máximo o valor da taxa Selic, sendo que, por conta da redação do artigo 406 CC/2002 c/c a Lei Federal n° 8.981/95, art. 84, inc. I c/c a Lei n° 9.095/95, art. 13, caput, dever -se -á aplicar, de igual forma, referida taxa quando ausente a estipulação em contratos paritários, no que concerne aos juros moratórios.
Assim, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão do Juízo a quo, a fim de reconhecer a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, ante a ausência de comprovação de notificação nos autos, bem como, caso não seja o entendimento, a redução da taxa de juros de mora.
É o breve relato.
Decido.
Para a concessão de medida liminar, em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, não se vislumbra a existência dos requisitos autorizadores a ensejar o deferimento da liminar, conforme será demonstrado.
Como sabido, a exceção de pré-executividade consiste em um instrumento de impugnação à execução, normalmente utilizado quando a defesa é tão evidente que não se justifica a sujeição do executado aos requisitos formais dos embargos, sendo manifesta a injustiça no prosseguimento da execução.
Portanto, admite-se seu manejo quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz, como condições da ação, pressupostos processuais, prescrição e decadência; e não demande dilação probatória. Nesse sentido, eis a Súmula no 393 do STJ: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
No caso concreto, afigura-se inviável a pretensão recursal, posto que não veio aos autos o procedimento administrativo, contendo informações acerca da forma e da data da constituição do débito, fato que inviabiliza por completo a análise da alegação de omissão quanto à notificação, bem como quanto a redução da taxa de juros aplicada na presente execução, para ter como teto a taxa SELIC.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A exceção de pré-executividade consiste em um instrumento de impugnação à execução, normalmente utilizado quando a defesa é tão evidente que não se justifica a sujeição do executado aos requisitos formais dos embargos, sendo manifesta a injustiça no prosseguimento da execução. Admite-se seu manejo quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz, como condições da ação, pressupostos processuais, prescrição e decadência; e não demande dilação probatória. Nesse sentido, eis a Súmula no 393 do STJ: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.". 2. Em relação à CDA, nos termos do artigo 204 do Código Tributário Nacional, temos que "a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída", entretanto, podendo ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado. 3. Não veio aos autos o procedimento administrativo, contendo informações acerca da forma e da data da constituição do débito, fato que inviabiliza por completo a análise da alegação de omissão quanto à notificação e da alegação de ocorrência da prescrição. O agravo de instrumento, não comporta produção de prova, razão pela qual não se torna possível o acolhimento do pleito. Precedente: TRF2, 7a Turma Especializada, AG 201302010144707, Rel. Des. Fed. JOSÉ ANTONIO LISBOA NEIVA, E-DJFR 27.2.2014. 4. Agravo de instrumento não provido.
(TRF-2 - AG: 00180970220134020000 RJ 0018097-02.2013.4.02.0000, Relator: RICARDO PERLINGEIRO, Data de Julgamento: 11/04/2017, 5a TURMA ESPECIALIZADA). [Destaquei]
Além disso, no tocante aos juros e correção monetária deve ser observada a Lei Estadual no 7.098/98, que prevê no artigo 42 que a utilização para a correção dos débitos fiscais o índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), ou outro índice de preços, de caráter nacional, que o substitua e os juros de mora devem incidir a base de 1% a.m. (um por cento ao mês), nos termos do artigo 44 da citada norma legal.
Sendo assim, diante do exposto, não se vislumbra plausibilidade nas alegações do Recorrente a ensejar o deferimento da liminar.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 13 de julho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora